Tribunal: TJPA
Processo: 0003703-07.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003703-07.2018.8.14.0045

APELANTE: ZAQUEU ALVES MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II DO CP E 244-B DO ECA C/C 69 DO CP. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU A AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA TÃO SOMENTE QUANTO A ESTE CRIME. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DO CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O recorrente, quando interrogado, confessou a autoria de ambos os crimes, motivo pelo qual descabe se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.

Ocorre que, quanto ao crime do art. 244-A do ECA, o requerente foi condenado, em 13/12/2018,

à pena de 02 (dois) anos de reclusão. Desse modo, considerando que entre esse marco temporal e o julgamento do recurso transcorreram mais de 04 (quatro) anos, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, ex vi do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, do CP.

3.
Quando da dosimetria da pena do crime de roubo, militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade e as consequências do crime e a pena base foi imposta em 06 (seis) anos de reclusão, revelando-se, desproporcional pois cada vetor contrário ao acusado exaspera a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, que no caso do roubo, equivale a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, motivo pelo qual deve ser reduzida para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as penas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum definitivo de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias de multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4. O pedido de revogação de prisão preventiva deve ser dirigido ao Juízo
a quo
sob pena de supressão de instância.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar

parcial provimento ao recurso para condenar o apelante peça prática do crime do art. 157, §2º,inc. II, do CP às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias de multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ZAQUEU ALVES MOREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II do CP e 244-B, do ECA em concurso material, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, bem como não ficou provada a corrupção da menor com quem praticou o delito.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida, bem como haja a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/03/2018, em uma praça na cidade de Redenção, o apelante, em companhia da adolescente A.C.M.S., de 13 (treze) anos de idade, mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo contra a vítima Crislany Monteiro Batista, subtraiu o telefone celular da vítima Magno Martins de Souza, enquanto este fazia fotos dos filhos do casal.

Ato contínuo, o recorrente empreendeu fuga em uma motocicleta pilotada pela adolescente

A.C.M.S. porém, foi baleado por um policial militar e espancado por populares que o entregaram à autoridade policial.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, bem como não ficou provada a corrupção da menor com quem praticou o delito.

Ocorre que o recorrente, quando interrogado, confessou a autoria de ambos os crimes. Desse modo, descabe se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ocorre que, quanto ao crime do art. 244-A do ECA, o requerente foi condenado, em 13/12/2018 (doc. id nº 9057248, p.4), à pena de 02 (dois) anos de reclusão. Desse modo, considerando que entre esse marco temporal e o julgamento do recurso transcorreram mais de 04 (quatro) anos, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, ex vi do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, do CP.

Outrossim, quando da dosimetria da pena do crime de roubo, militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade e as consequências do crime e a pena base foi imposta em 06 (seis) anos de reclusão, revelando-se, desproporcional pois cada vetor contrário ao acusado exaspera a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, que no caso do roubo, equivale a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, motivo pelo qual deve ser reduzida para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as penas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exasperam-se as reprimenda em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum definitivo de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias de multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, este deve ser dirigido ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias de multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/11/2023